Tribunal: TJES
Processo: 0009412-83.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009412-83.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO LEITE VEIGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em razão do judicioso voto do E. Relator, de igual forma CONHEÇO do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0009412-83.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO LEITE VEIGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme fora relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO LEITE VEIGA
,
em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Dra. Claudia Vieira de Oliveira Araújo, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras do artigo 155,
caput,
do Código Penal, à pena e 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, valorado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A denúncia revela que:

"[...]
no dia 19 de junho de 2020, por volta das 17:23 horas, na Rua Carlos Moreira Lima, próximo ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS -, no bairro Monte Belo, neste município, o denunciado Thiago Leite Veiga, de forma consciente e voluntária, subtraiu da vítima Naiara Thafane Gomes Moreira, mediante violência e grave ameaça, simulando o porte de rma de fogo, um aparelho celular da marca Samsung, modelo J7 Pro, de cor dourada, conforme auto de apreensão de fls. 09 e auto de restituição de fls. 10.

Revelam os autos que o denunciado trafegava em uma bicicleta pelo referido local, quando avistou a vítima com um aparelho celular em mãos e dela se aproximou, simulando o porte de arma de fogo. Ato contínuo, puxou o objeto das mãos da vitima e passou a empreender fuga.

Consta, entretanto, que a vítima gritou por ajuda logo após a subtração, sendo ouvida por populares, os quais correram atrás do denunciado e lograram detê-lo.

Em seguida, acionada a Polícia Militar, foi encontrado na posse do denunciado o aparelho celular subtraído, tendo a vítima reconhecido Thiago como o autor do crime. [...]”

Nas razões recursais, a Defensoria Pública requer a reforma da sentença a fim de que seja fixado o regime aberto para o início de cumprimento de pena.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Não há irresignação recursal quanto à autoria e materialidade delitivas, estando devidamente comprovadas nos autos pelo inquérito policial, pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim unificado, pelas provas orais, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Da mesma forma, não houve irresignação recursal quanto a dosimetria da pena.

O ponto controvertido cinge-se ao regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença objurgada. Nesse sentido, a defesa alega que o regime fixado está em desacordo com a disciplina legal e não seria condizente com a proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo, contudo, que não assiste razão à defesa. Explico.

O art. 33, §2º, do Código Penal, determina que o condenado reincidente inicie o cumprimento de pena no regime fechado, não importando o
quantum
de pena aplicada.

Diante do rigor do texto legal, o Superior Tribunal de Justiça, através de construção jurisprudencial, passou a admitir que o condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, mesmo que reincidente, possa iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais. Nesse sentido, a súmula 269 do Tribunal da Cidadania, vejamos:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”
(Súmula 269, STJ).

No presente caso, o apelante é reincidente, tendo sido condenado a uma pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial semiaberto. Verifico, portanto, que a sentença objurgada está em consonância com a jurisprudência sumulada do c. STJ, não merecendo reformas.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença de piso.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça, através de construção jurisprudencial, passou a admitir que o condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, mesmo que reincidente, possa iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais. Nesse sentido, a súmula 269.

2.

No presente caso, o apelante é reincidente, tendo sido fixado o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena. Verifica-se, portanto, que a sentença objurgada está em consonância com a jurisprudência sumulada do c. STJ, não merecendo reformas.

3.

APELO IMPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.